Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. PENAS CORPORAL E DE MULTA MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar na pessoa do defensor público designado, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

2. A prática de novo crime durante cumprimento de pena constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, pois com a prática de novo crime, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpre-se as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social.

3. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de uma maior resposta penal.

4. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e com duas circunstâncias judiciais analisadas em seu desfavor, correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.